Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA. MASSA FALIDA. TELEXFREE. NULIDADES. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CRÉDITO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. HABILITAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. O pedido de liquidação de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
3. O art. 282, §1o do CPC prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não houver prejuízo à parte, uma vez que inexiste nulidade sem a demonstração do prejuízo.
4. Apesar de ter sido consignada a intempestividade da impugnação oposta na origem, a decisão agravada analisou os temas apresentados, afastou as nulidades suscitadas e concedeu razão parcial aos agravantes quanto ao termo final para a atualização monetária do crédito (decretação da falência em 9/9/2019).
5. Diante das particularidades do caso concreto, é razoável a determinação para que o crédito da agravada seja incluído na lista de credores, conforme consignado na decisão, pois serve para efetivar o princípio da boa-fé processual, da cooperação e contribui para a celeridade e a economia processual.
6. Recurso conhecido e não provido.